Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704449-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: ANA PAULA PESSOA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0724546-97.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de inclusão do genitor do menor no polo passivo, nos seguintes termos (ID 222133062, na origem): A parte credora requer a inclusão do genitor do menor no polo passivo da presente execução com fundamento em julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nos referidos julgados, restou explanado o entendimento de que é possível incluir no polo passivo da execução o outro genitor do filho por inadimplência de mensalidades escolares, ainda que este não figure o título que instrui a execução. Em que pese o referido entendimento, não comungo dos fundamentos apresentados para incluir no polo passivo pessoa diversa do devedor do título. O processo de execução previsto no CPC bem como a jurisprudência desenvolvida pelos pretórios foi sempre no sentido de que não ser cabível promover execução, seja na modalidade que for, contra quem não integra o título executivo. Quanto há exceção, a própria lei traz o regramento. É a hipótese, por exemplo, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, quando a empresa ou pessoa física está sendo utilizada para anteparo, obstáculo, para satisfação do crédito pelo credor, preenchidos os requisitos legais, o que permite a lei. Desconsidera-se a personalidade jurídica, de forma pontual, "levanta-se o véu" na expressão da gênese do instituto, para viabilizar a constrição de bens do sócio ou da empresa, a depender da modalidade do incidente, se direto ou inverso. Na hipótese, não há previsão legal de inclusão do genitor ou genitora em execução baseada em título que apenas um deles assina como responsável financeiro. Se é certo que o conceito de família tenha sido redimensionado pela jurisprudência nos últimos tempos, com ampliação nas mais variadas formas, conforme diversos julgados do próprio Supremo Tribunal Federal, e a previsão legal de deveres e direitos dos genitores na criação dos filhos, especialmente no tema educação, acredito não ser aplicável em regras de processo de execução a ampliação subjetiva a posteori decorrente de responsabilidade por obrigação não firmada pelo genitor não devedor, em razão de indiscutível extrapolação das hipóteses de responsabilidade patrimonial previstas no artigo 789 do CPC. A regra de ouro que sempre existiu em termos de processo de execução, principalmente após o advento do sincretismo processual, é de que não se processa execução contra quem não figura no título, sob pena de reconhecimento inafastável da ilegitimidade passiva do terceiro não constante do título. Diversas tentativas em sentido contrário foram discutidas na jurisprudência, como na hipótese de inclusão do fiador em contrato de locação apenas na fase executiva (Súmula 268 do STJ), ou a inclusão do cônjuge que não figurou no contrato de confissão de dívida firmado pelo outro consorte, teses rechaçadas pelos tribunais. O próprio artigo 513, §5o, do CPC, quando inaugura o Título II, Do Cumprimento de Sentença, prevê que "O cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento". Diferente seria a hipótese de inclusão do não devedor constante do título em eventual cobrança submetida ao procedimento comum, garantido a ampla defesa e contraditório, mas não na execução, com rito enxuto e com restritas hipóteses de resposta do executado, conclusão que se alia ao dispositivo acima citado. Se o direito deve ser analisado sob o ponto de vista sistêmico, a fundamentação ora apresentada encontra sustentação nas vigas mestras do processo, por isso, a discordância deste magistrado aos julgados mencionado do Superior Tribunal de Justiça quanto à sua aplicação ao processo de execução, seja de título judicial, seja de extrajudicial. No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DO ALUNO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PARTE NÃO CONTRATANTE. ARTIGO 779 CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a inclusão da genitora da menor no polo passivo. 2. Muito embora os pais possuam o dever conjunto do sustento e educação dos seus filhos, a lei não prevê a solidariedade no pagamento das mensalidades escolares quando somente um deles é o responsável financeiro. Aliado a isso, não há a participação da genitora no título executivo, não podendo sofrer os efeitos do negócio jurídico, pois não integrante da avença. Artigo 265 do Código Civil e artigo 779 do Código de Processo Civil. Precedentes 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1383366, 07226353020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por não figurar no título e em razão dos fundamentos destacados, INDEFIRO a inclusão do genitor do menor no polo passivo. Indique a parte credora bens livres e desembaraçados do devedor para fins de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do CPC. Nas razões recursais (ID 68598431), a parte agravante argumenta, em suma, que a inclusão do genitor no polo passivo é necessária para garantir a efetividade da execução, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de penhora em nome da executada. Defende que ambos os genitores são solidariamente responsáveis pelas despesas educacionais dos filhos, conforme os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, e cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que reconhecem a possibilidade de inclusão do genitor não signatário do contrato no polo passivo da execução. Relata que buscou de todas as formas saldar o crédito, mas não obteve êxito em localizar bens da executada passíveis de penhora. Argumenta que a negativa de inclusão do genitor no polo passivo viola princípios constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Além disso, ressalta que a responsabilidade dos pais pela educação dos filhos se sobrepõe ao regime contratual comum, razão pela qual seria solidária entre os genitores. No pedido liminar, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja incluído o genitor dos menores, Ronaldo Estevão Maneiro, no polo passivo da demanda. Preparo recolhido ao ID 68598433. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. A parte agravante pretende a inclusão do genitor, que não figura como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços educacionais, no polo passivo da execução decorrente da inadimplência de mensalidades escolares. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto à possibilidade de inclusão do genitor em razão da solidariedade legal derivada dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, a parte agravante não demonstrou, de forma concreta, a existência de risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. A possibilidade de suspensão do processo executivo e de arquivamento provisório não justificam o deferimento da medida liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator